Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-31.1999.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão e contradição. Intuito de rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal em apelação criminal, sob a alegação de omissão e contradição quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 9o da Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90) e do art. 217-A do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar explicitamente a aplicação da causa de aumento de pena.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foi expressamente analisada a questão da aplicação da norma mais benéfica, tendo sido demonstrado que a retroatividade do art. 217-A do Código Penal resultou em pena mais favorável ao embargante.
5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação adotada é coerente e compatível com os elementos probatórios constantes nos autos, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de manifestação expressa para fins de prequestionamento, salvo se verificada efetiva omissão, obscuridade ou contradição na decisão.
7. O embargante busca, por meio dos aclaratórios, reexaminar a questão já apreciada na apelação criminal, o que é incompatível com a finalidade do recurso manejado.
IV. Dispositivo e teses
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada à luz das normas de regência.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001558-31.1999.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Francisco Marcelino Ferreira (APELANTE), FRANCISCO MARCELINO FERREIRA - CPF: 621.487.101-68 (EMBARGANTE), MICHEL CORDEIRO YAMADA - CPF: 637.825.531-87 (ADVOGADO), Claudineia de Souza da Silva (VÍTIMA), CLAUDINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 020.005.361-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão
e
contradição. Intuito de rediscussão da matéria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal em apelação criminal, sob a alegação de omissão e contradição quanto à
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 9o da Lei de Crimes Hediondos (Lei n
.
8.072/90) e do art. 217-A do Código Penal.

II. Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar explicitamente a aplicação da causa de aumento de pena.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração
têm
cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foi expressamente analisada a questão da aplicação da norma mais benéfica,
t
endo
sido
demonstrado que a retroatividade do art. 217-A do Código Penal resultou em pena mais favorável

ao embargante.

5. Não se verifica contradição no
acórdão embargado
, pois a fundamentação adotada é coerente e compatível com os elementos probatórios constantes nos autos, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de manifestação expressa para fins de prequestionamento, salvo se verificada efetiva omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

7. O embargante busca, por meio dos
aclaratórios
, reexaminar a questão já apreciada na apelação criminal, o que é incompatível com a finalidade do recurso manejado.

IV. Dispositivo e tese
s

8
.

R
ecurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada à luz
das normas de regência
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021;

STJ,
EDcl
no
AgR
g
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisco Marcelino Ferreira

contra o acórdão prolatado no dia
1
6
de
dezemb
ro de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal,
no
Recurso
de
Apelação
Criminal
n.
0001558-31.1999.8.11.0011
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão e contradição

supostamente existente
s

em
seu conteúdo.

S
ustenta
,
o
embargante, nas
razões que se encontram no ID
261843275
, que o acórdão embargado é
omisso

pois
“é obscuro quanto ao reconhecimento da aplicação da causa de aumento de pena ou não, reitera a
venia
,
o V. Acórdão precisaria definir em concreto se aplicaria ou não, a causa de aumento da pena prevista no art. 9o da Lei de Crimes Hediondos, para deste ponto, sim, definir se a aplicação do art. 217-A do CPB seria mais benéfica ou não ao embargante”
.

Argumenta

que o
acórdão
embargado
é
contraditório

em razão da
“
fundamentação
com a afirmação da não aplicação a causa de aumento do art. 9o da Lei no 8.072/90 para o caso concreto, e a jurisprudência colacionada na r. fundamentação com a aplicação do dispositivo em comento”
.

N
as contrarrazões vistas no ID
264019262
, o Ministério Público, postula o desprovimento
destes embargos de declaração.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
09
de
jane
iro de 2025
(ID
261843275
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o
embargante
sustenta a existência de omiss
ão
e contradi
ção
no
acórdão
embargado
. E, por
fim,
prequestiona
a
matéria deduzida nestes
aclaratórios
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.

Com efeito,
preciso
ressaltar que o motivo que ensejou a manutenção da
aplicação da pena prevista no art. 217-A do Código Penal
,
em
contraponto da
aplicação almejada pelo
embargante
[que visava a aplicação da
pena do art.
213 do Código Penal
com a
causa de aumento prevista no art. 9o da Lei de Crimes Hediondos
em virtude da presença de grave ameaça no crime de estupro
]
,
foi esclarecido no acórdão embargado,
não havendo qualquer omissão ou contradição, conforme se infere destes trechos do voto condutor (ID
259762672
):

[...]
No que diz respeito ao pedido do apelante visando a aplicação da pena de acordo com a lei antiga, pois o crime à época dos fatos [2018] era punido com pena de 6 a 10 anos, é mister esclarecer que essa pretensão lhe é prejudicial, pois, ao revés do afirmado nas razões recursais – sem qualquer dialética que demonstrasse a pertinência dessa alegação –, os ilícitos pelos quais Francisco Marcelino foi condenado foram praticados mediante grave ameaça, conforme reconhecido no édito condenatório, não podendo se falar em mera presunção ficta ou presumida, pois é possível se extrair dos depoimentos colhidos na instrução criminal que o apelante ameaçava de matar a genitora da vítima para obter silêncio desta e praticar as conjunções carnais.

Nesse contexto, impõe-se registrar que embora os crimes discutidos neste processo tenham sido praticados antes do advento da Lei n. 12.015/09, a sentenciante aplicou o disposto no art. 217-A do Código Penal, pois, na sua intelecção, seria mais benéfico ao apelante que o tipo previsto no art. 213 do dito Codex, entendimento, esse, que deve ser mantido, porquanto, no caso vertente, é evidente que a novel legislação constitui uma
novatio
legis in
mellius
, devendo retroagir para beneficiar Francisco Marcelino.

E tal assertiva se impõe, porque, prevalecendo a aplicação da lei anterior, incidiria no caso em apreço a causa especial de aumento de pena prevista no art. 9o, da Lei 8.072/90, uma vez que a grave ameaça caracterizadora do crime de estupro retratado nesta ação penal foi real e não apenas presumida pela circunstância de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos. Assim, a aplicação da norma penal vigente à época dos fatos redundaria em uma pena de 9 (nove) anos, portanto, mais severa da de 8 (oito) anos iniciais preconizados no “novo” art. 217-A do Código Penal, que não admite a aplicação da referida majorante.

[...]
D
estaques

no original

Observa-se, pois, que, ao contrário do que alega
o embargante
, não se verifica omissão n
o
embargad
o
,
por
que
resta claro
que a aplicação do art. 217-A do Código Penal se mostra mais benéfica ao embargante, quando comparada com a pena do art. 213 do referido
Co
dex
,
que,
em virtude da existência inequívoca de grave ameaça no cometimento do delito, comprovada por meio do depoimento da vítima, invoca a aplicação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei n. 8.072/90
no crime de estupro
. Assim, a sentenciante corretamente optou pela aplicação retroativa do art. 217-A, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica.

A
lém disso
, a
análise da suposta omissão
acarretaria
a re
discussão
da matéria enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não
é cabível quando o assunto
é

analisado de forma clara e assertiva

no

acórdão
embargad
o
, ainda que de forma
implícita, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado.

C
omo
é de trivial sabença
, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão das matérias postas a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre deargumentos,teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
, razão pela qual, a alegação de contradição por parte
do embargante
, que se pauta em acórdão
colacionado
em suas razões recursais, não é passível de análise pela via
deste recurso
.

No
caso sob apreciação,
o
embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade.
Ademais disso,
não se tratam, os embargos, de recurso hábil a provocar o reexame da causa já decidida ou para provocar a manifestação expressa de artigos de lei, tampouco para possibilitar apenas a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Logo, m
uito embora o embargante defenda a existência de vícios no acórdão embargado,
conforme já
asseverado
linhas
volvidas
,
não é o que se depreende da análise do seu conteúdo,
daí por que
não
há como
se falar em omissão quanto
ao reconhecimento da aplicação da causa de aumento
de pena do art. 9o da Lei de Crimes Hediondos
.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso ou contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto,
o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme já asseverado, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo, portanto, o acórdão embargado
,
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Por outro viés
,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Aliás, s
obre a temática
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de
competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além
disso
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos declaratórios possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017,
DJe
19.12.2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017,
DJe
10.11.2017)
Destacamos

Finalmente, é imperativo registrar que as teses deduzidas no recurso de apelação foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Francisco Marcelino Ferreira
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025